Tribunal: TJSP
Processo: 1047337-61.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO DE AFILIAÇÃO AO SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO – vendas com pagamento por meio do cartão de crédito – estorno de valores pela administradora, pertinentes a essas vendas sob a alegação da ocorrência de irregularidades na transação – inadmissibilidade – apelada que adotou cautelas visando a identificação da cliente – compras

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO DE AFILIAÇÃO AO SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO – vendas com pagamento por meio do cartão de crédito – estorno de valores pela administradora, pertinentes a essas vendas sob a alegação da ocorrência de irregularidades na transação – inadmissibilidade – apelada que adotou cautelas visando a identificação da cliente – compras autorizadas pela apelante – alegação posterior da ocorrência de irregularidades na transação referentes a essas vendas que deve ser suportada pelo apelante – precedentes – devolução do montante estornado do repasse das vendas efetuadas que se impunha – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.